Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E DEFESA EXERCIDA PELA CURADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC. Não se destinam, portanto, ao reexame da causa.
2. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não autoriza o reconhecimento da presença de vícios, notadamente quando claramente expressos os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC.
3. Rejeita-se a alegação de omissão porque observado o claro enfrentamento das teses relativas à nulidade da citação por edital e da defesa realizada pela Curadoria Especial. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração.
4. Embargos declaratórios não providos.